Tribunal: CARF
Processo: 16692.722275/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.722275/2014-09
ACÓRDÃO
9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não há interesse recursal relativamente à matéria que não poderá alterar a
negativa do direito creditório fundada na ausência de demonstração e
comprovação do direito creditório. Ademais, ao pedido recursal trazido,
deve-se aplicar a regra da preclusão prevista no art. 17 do decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-011.078, de 25 de outubro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
JULGAMENTO.
LIVRE
CONVENCIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DIREITO CREDITÓRIO.
ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Aplicação da Súmula CARF no 159.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Restituição de crédito decorrente de
ação judicial, devidamente habilitado, utilizado para a compensação de débitos do próprio
contribuinte. O direito creditório decorreu PIS-PASEP/COFINS incidente sobre receitas financeiras
auferidas pela incorporada Cimentos Rio Branco S/A e seriam oriundos de pagamentos efetuados
a maior a título de Cofins, em face da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
A negativa do direito creditório pela Autoridade Fiscal se deu pelo “não
atendimento da intimação para a apuração da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado”.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
3
Conforme Despacho Decisório (fl. 116):
Comprovação documental. O contribuinte não atendeu a intimação, deixando de
instruir o processo. O reconhecimento do direito creditório está condicionado a
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito. Uma vez que
obteve judicialmente, o direito a compensação e na impossibilidade de comprovar
seus créditos, não há como acolher a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aduzindo:
5. Como se verifica de vários trechos do despacho decisório, não se discute a
legitimidade do crédito pleiteado pela Manifestante, que advém de uma decisão
judicial transitada em julgado. O que se questiona é a liquidez desse crédito, já
que, diante da não apresentação da documentação contábil, não puderam as
autoridades verificar a correção do valor do crédito.
6. Neste cenário, não são necessárias maiores digressões, devendo a
Manifestante apenas apresentar a documentação contábil que lhe fora
solicitada, para que seja ratificado o valor do crédito a que faz jus, e
consequentemente, reformado o despacho decisório ora combatido, com o
reconhecimento da higidez do crédito do contribuinte, homologação da
compensação e extinção do crédito tributário.
7. Assim sendo, atendendo ao quanto solicitado no Termo de Intimação de
10/10/2014, a Manifestante junta à presente a seguinte documentação:
(...)
8. Embora a Manifestante não tenha conseguido apresentar a documentação na
época própria, o que certamente teria evitado a presente manifestação, o que
importa é que sejam efetivamente analisados os documentos ora juntados para
que, sempre em busca da verdade material, seja ratificado o valor de crédito do
contribuinte e homologada a compensação efetuada em sua integralidade (...).
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000 ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram feitos os seguintes pedidos:
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
4
(i)
preliminarmente, seja decretada a nulidade do Acórdão proferido pela
DRJ e, consequentemente, do Despacho Decisório original, eis que
formalizados em estrita inobservância ao princípio da verdade material e,
também, da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista terem
desconsiderado o conjunto probatório anexado pela ora Recorrente aos
presentes autos;
(ii)
ainda preliminarmente, mas em caráter subsidiário ao pedido elencado
no item “i” supra, seja determinada a conversão do julgamento em
diligência a fim de que seja realizada perícia contábil nos documentos da
ora Recorrente, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, a fim de que seja apurada as bases de cálculo do PIS total
demonstrados em Livro Razão e nas DCTFs e DIPÉ da época, para
apuração do crédito;
(iii)
no mérito, que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
para reconhecer-se a total improcedência do Acórdão ora recorrido,
reformando-o para o fim de que seja reconhecida a subsistência dos
créditos declarados em PER/DCOMP, com a respectiva baixa dos débitos
exigidos nos presentes autos.

Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, de forma unânime, negou provimento ao Recurso Voluntário.
No que toca à matéria devolvida a esta Turma, o fundamento utilizado foi:
Não há igualmente que se falar em decadência ou prescrição do direito de lançar,
pois não se trata de majoração da base de cálculo ou de constituição de crédito
tributário, mas sim de mera recomposição da base de cálculo da contribuição
efetivamente devida para fins de cálculo do suposto pagamento indevido. Nessa
mesma linha, o enunciado de no 159 desta Casa:
Súmula CARF no 159 Não é necessária a realização de lançamento para
glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Nesse particular, é bom lembrar que a contribuição devida no mês é uma só, sem
qualquer segmentação em relação às diferentes naturezas de receita, de tal modo
que não prospera a alegação de não seria necessário o cotejo entre a receita total
auferida no período – a ser extraída do Livro Razão – o valor efetivamente
recolhido, motivo pelo qual, também dentro do meu livre convencimento,
entendo como indispensável a apresentação do aludido livro contábil.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo que a Turma Julgadora teria
sido omissa em relação ao fato de que os créditos de PIS pleiteados pela Embargante teriam sua
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
5
origem na sentença favorável proferida nos autos do Processo no 1999.34.00.007976-8 e por não
ter realizado nenhum juízo de valor em relação aos inúmeros documentos apresentados pela
Embargante.
Em Despacho, os Embargos foram rejeitados.
Recurso Especial
O Recurso Especial requer a reforma do Acórdão recorrido, indicando divergência
Jurisprudencial nos seguintes pontos:
Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de Apreciação dos Documentos
Apresentados (Paradigma 9101-002.871)
Homologação Tácita relativamente à recomposição da base de cálculo das
contribuições no período gerador do direito creditório (Paradigma 1801-002.089)
Matéria devolvida
O Despacho de Admissibilidade deu “PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, somente para a matéria Homologação Tácita.
Não houve interposição de Agravo quanto à parte que restou inadmitida.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Inicialmente esclareço que o presente processo, em segunda instância, integrou Lote
de Recursos Repetitivos, cujo acórdão paradigma 3401-011.075 foi proferido no Processo
10880.981169/2016-15. Conforme consulta ao acompanhamento processual disponibilizado no
sítio do CARF, o processo paradigma não teve o Agravo em Recurso Especial admitido, não
havendo como se verificar se houve alguma admissibilidade no Despacho original. Nada obstante,
o processo não se encontra distribuído a esta Turma Julgadora, o que inviabiliza a sua reunião.
De qualquer modo, todos os 3 (três) processos que compunham o lote de repetitivo
firmado tiveram seus Recursos Especiais admitidos e todos foram distribuídos à minha relatoria:
16692.721214/2014-16, 16692.722275/2014-09 e 16692.721730/2015-21. Assim, o presente voto
obedecerá a identidade dos feitos.
I.
Preliminar
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
6
Como mencionado, o presente processo integrou um lote de processos repetitivos,
tendo sido a mim distribuídos os 3 três processos integrantes do referido lote, à exceção do
processo paradigma.
Contudo,
o
presente
feito,
16692.722275/2014-09,
apresenta
evidente
dessemelhança fática relativamente aos demais. Muito embora o Contribuinte tenha apresentado
um mesmo Recurso Voluntário – o que levou à identificação de uma possível “idêntica questão de
direito” na formação do lote repetitivo – o Despacho Decisório, a Manifestação de
Inconformidade e o Acórdão DRJ possuem elementos absolutamente distintos.

16692.721214/2014-16
16692.721730/2015-21
16692.722275/2014-09
Despacho
Decisório
Houve
reconhecimento
parcial do direito creditório
com
o
exame
de
documentos apresentados
pelo contribuinte, em atendimento parcial às intimações realizadas e também de cópias extraídas do Processo Administrativo no
16692.721730/2015-21
“que trata de crédito do PIS
decorrente
de
medida
judicial
sobre
idêntico
assunto (...) ajuizada pela
mesma incorporada(...).”
Houve
reconhecimento
parcial do direito creditório
com
o
exame
de
documentos apresentados
pelo contribuinte, em atendimento parcial às intimações realizadas e também de cópias extraídas do Processo Administrativo no
16692.721730/2015-21
“que trata de crédito do PIS
decorrente
de
medida
judicial
sobre
idêntico
assunto (...) ajuizada pela
mesma incorporada(...).”
Não
houve
nenhum
reconhecimento de direito
creditório por ausência de
apresentação de quaisquer
provas.

Ementa:
Comprovação documental.
O contribuinte não atendeu
a intimação, deixando de
instruir
o
processo.
O
reconhecimento do direito
creditório
está
condicionado
a
apresentação
de
documentos
comprobatórios do referido
direito.
Uma
vez
que
obteve
judicialmente,
o
direito a compensação e na
impossibilidade
de
comprovar seus créditos,
não há como acolher a
compensação
pleiteada
pelo contribuinte.
Manifestação
de
Inconformidade
Composta de 55 parágrafos
com os seguintes tópicos
de Direito:
II.1.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
II.2.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DO
CRÉDITO
HABILITADO NO PROCESSO
N° 11610.007333/2009-
44
II.3.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DA APURAÇÃO DO
TRIBUTO REALIZADA PELO
Composta de 55 parágrafos
com os seguintes tópicos
de Direito:
II.1.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
II.2.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DO
CRÉDITO
HABILITADO NO PROCESSO
N° 11610.007333/2009-
44
II.3.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DA APURAÇÃO DO
TRIBUTO REALIZADA PELO
Composta de 9 parágrafos,
apenas apresentando os
documentos
não
apresentados
anteriormente
ao
Despacho Decisório, em
síntese:
“8. Embora a Manifestante
não
tenha
conseguido
apresentar
a
documentação na época
própria, o que certamente
teria evitado a presente
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
7
CONTRIBUINTE” CONTRIBUINTE” manifestação, o que importa é que sejam
efetivamente analisados os
documentos ora juntados
para que, sempre em busca
da verdade material, seja
ratificado o valor de crédito
do
contribuinte
e
homologada
a
compensação efetuada em
sua integralidade.”

Acórdão DRJ
14-104.400 - 4a Turma da
DRJ/RPO
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período
de
apuração:
01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INAPLICABILIDADE.
A homologação tácita, pelo
decurso de prazo, não se
aplica
aos
Pedidos
de
Restituição e aos Processos
de Habilitação de Crédito,
mas
tão
somente
à
Declaração
de
Compensação.
DECADÊNCIA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
Não há necessidade da
realização de lançamento
para glosa de restituição de
PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na
base
de
cálculo
das
contribuições, nem há que
se falar em decadência.
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO.
CONTRIBUINTE
Cabe
à
contribuinte
demonstrar a certeza e
liquidez do crédito apurado
nos
pedidos
de
14-104.400 - 4a Turma da
DRJ/RPO
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período
de
apuração:
01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INAPLICABILIDADE.
A homologação tácita, pelo
decurso de prazo, não se
aplica
aos
Pedidos
de
Restituição e aos Processos
de Habilitação de Crédito,
mas
tão
somente
à
Declaração
de
Compensação.
DECADÊNCIA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
Não há necessidade da
realização de lançamento
para glosa de restituição de
PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na
base
de
cálculo
das
contribuições, nem há que
se falar em decadência.
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO.
CONTRIBUINTE
Cabe
à
contribuinte
demonstrar a certeza e
liquidez do crédito apurado
nos
pedidos
de
14-104.402 - 4a Turma da
DRJ/RPO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período
de
apuração:
01/02/1999 a 31/12/2000
ÔNUS DA PROVA.
Cabe
ao
contribuinte
demonstrar a certeza e
liquidez
do
crédito
apurado.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
8
compensação.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INDEFERIDO
A realização de diligência
não se presta a suprir
eventual inércia probatória
da manifestante. Não cabe
formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.

compensação.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INDEFERIDO
A realização de diligência
não se presta a suprir
eventual inércia probatória
da manifestante. Não cabe
formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.

Veja que a ausência de similaridade não passou desapercebida pela DRJ, que julgou
todas as Manifestações de Inconformidade na mesma sessão de julgamento, proferindo acórdãos
com numerações sequenciais, contudo, com teor bastante distinto.
O fato de o Contribuinte ter interposto Recurso Voluntário com o mesmo teor em
todos os processos não pode suplantar a constatação de que se tratam de feitos diversos, ainda
que em sede julgamento em instância especial.
A limitação processual imposta a esta Turma Julgadora não pode prevalecer à
necessidade de observância ao princípio da legalidade do lançamento tributário.
Por esta razão, o julgamento do recurso especial interposto no presente processo
no 16692.722275/2014-09 será diverso daquele proposto nos processos no 16692.721214/2014-
16, e 16692.721730/2015-21, ainda que ambos tenham recebido uma mesma decisão em sede de
Recurso Voluntário.
II.
Admissibilidade
O Despacho de Admissibilidade, atendo-se ao que fora decidido relativamente aos
processos no 16692.721214/2014-16, e 16692.721730/2015-21, entendeu estarem preenchidos os
requisitos processuais para admissão do Recurso Especial, concluindo por dar “SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, somente para a matéria Homologação
Tácita”.
Todavia, atentando à ausência de similaridade entre os feitos, como exposto no
tópico preliminar, entendo que a conclusão aqui é diversa.
No Recurso Especial aqui interposto verifica-se a ausência de interesse de agir por
parte do Contribuinte, posto que a solução pretendida será inaplicável na liquidação do julgado.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
9
O pedido formulado em recurso Voluntário e em Recurso Especial consistem em
verdadeira inovação processual, incidindo, in casu, a preclusão material prevista no art. 17 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O pedido recursal, na parte admitida, consiste em:
(ii) improcedência do Acórdão recorrido, por não consignar em suas razões que a
administração tributária dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para verificar a
consistência da apuração de resultado do exercício efetuado pela Recorrente, sob
pena de homologação tácita.
Ocorre que esse tema não foi ventilado em sede de Manifestação de
Inconformidade, que transcrevo na íntegra:
1. Fundamentada em decisão judicial transitada em. julgado em Mandado de
Segurança, que lhe permitiu afastar a aplicação do artigo 32, §12, da Lei n2
9.718/98, ou seja, excluir as receitas financeiras das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, a Manifestante apresentou um "Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado", que recebeu o n2
11610.008383/2009-49,
para
a
compensação
dos
valores
recolhidos
indevidamente, no montante de R$ 3.077.808,81.
2. Em 11/02/2010 foi deferido o Pedido de Habilitação para efetuar a
compensação pleiteada. A ora Manifestante atualizou os valores, e em
outubro/2010 procedeu à compensação do montante de R$ 3.222.434,15, através
da PER/DCOMP 38253.14427.211010.1.3.57-0706, tendo o processo de controle
da Declaração de Compensação recebido o n2 16692.722275/2014-09, ao qual se
encontra anexado o processo relativo ao pedido de habilitação de crédito.
3. Neste processo de controle da compensação efetuada, a Manifestante recebeu
o Termo de Intimação de 10/10/2014 (doc.03), através do qual foi intimada a
apresentar documentação contábil comprobatória dos valores de crédito a que
fazia jus. Todavia, como a documentação é de período muito antigo, e fica
localizada no Centro de Serviços Compartilhado em Curitiba/PR, não se conseguiu
a tempo atender ao pedido das autoridades.
4. Assim, diante do não atendimento ao Termo de Intimação, entendeu por bem a
DERAT/SP NÃO HOMOLOGAR a compensação em sua integralidade, estando
assim redigida a ementa do Despacho Decisório:
"Assunto: Contribuição para a Cofins Lei 9.718/98.
Período de Apuração: 02/1999 a 12/2000 — Cofins PIS/COFINS. BASE DE
CÁLCULO. LEI N2 9.718, DE 1998, ART. 32, §12 Inconstitucionalidade
Declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
10
A lei n9 9.718/98 alterou a base de cálculo do PIS e da COF1NS.
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS Art. 22 As contribuições
para o P1S/PASEP e a COF1NS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 32 O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
12 Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
Decisão do Supremo Tribunal Federal.
Recurso Extraordinário RE/512.532-7 — Mato Grosso "...Isso posto, com
base nos precedentes acima mencionados, conheço do recurso e dou-lhe
provimento (CPC, art. 557, §19.--A), para afastar a aplicação do art. 39,
§19., da Lei 9.718/98..."
• Comprovação documental. O contribuinte não atendeu a intimação,
deixando de instruir o processo. O reconhecimento do direito creditório
está condicionado a apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito. Uma vez que obteve judicialmente, o direito a
compensação e na impossibilidade de comprovar seus créditos, não há
como acolher a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Compensação não homologada."
5. Como se verifica de vários trechos do despacho decisório, não se discute a
legitimidade do crédito pleiteado pela Manifestante, que advém de uma decisão
judicial transitada em julgado. O que se questiona é a liquidez desse crédito, já
que, diante da não apresentação da documentação contábil, não puderam as
autoridades verificar a correção do valor do crédito.
6. Neste cenário, não são necessárias maiores digressões, devendo a
Manifestante apenas apresentar a documentação contábil que lhe fora solicitada,
para que seja ratificado o valor do crédito a que faz jus, e consequentemente,
reformado o despacho decisório ora combatido, com o reconhecimento da
higidez do crédito do contribuinte, homologação da compensação e extinção do
crédito tributário.
7. Assim sendo, atendendo ao quanto solicitado no Termo de Intimação de
10/10/2014, a Manifestante junta à presente a seguinte documentação:
• Planilha Demonstrativa das Bases de Cálculo — COFINS 02/1999 a
12/2000;
• Livro Diário — Balancete por Conta Contábil — 02/1999 a 12/2000;
• Livro Diário —Termos de Abertura e Encerramento — 02/1999 a 12/2000;
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
11
• Livro Razão —Conta Contábil 311 — 02/1999 a 12/2000;
• Livro Razão —Conta Contábil 337 — 02/1999 a 12/2000;
• Livro Razão —Conta Contábil 341 — 02/1999 a 12/2000;
• Declaração assinada pelo representante legal e pelo responsável pela
contabilidade, atestando que as informações registradas no Razão Contábil
representam fielmente os lançamentos contábeis efetuados no Diário;
• Planilha Demonstrativa da Compensação, confirmando o débito que foi
compensado sob os efeitos da ação judicial n9 1999.36.00.002425-2;
• Declaração assinada pelo representante legal e pelo responsável pela
contabilidade, atestando que os créditos da ação judicial ng
1999.36.00.002425-2 foram compensados somente com os valores
demonstrados na "Planilha Demonstrativa da Compensação — Créditos da
Ação Judicial 1999.36.00.002425-2".
8. Embora a Manifestante não tenha conseguido apresentar a documentação na
época própria, o que certamente teria evitado a presente manifestação, o que
importa é que sejam efetivamente analisados os documentos ora juntados para
que, sempre em busca da verdade material, seja ratificado o valor de crédito do
contribuinte e homologada a compensação efetuada em sua integralidade. Neste
sentido, destacamos os seguintes acórdãos:
(omissis)
9. Diante de todo o acima exposto, respeitosamente se requer seja a presente
Manifestação de Inconformidade acolhida e julgada inteiramente procedente
para, reformando o despacho decisório proferido pela DERAT/SP no presente
processo administrativo, seja reconhecido o crédito a que faz jus o contribuinte e,
consequentemente, seja homologada integralmente a compensação realizada
através da PER/DCOMP 38253.14427.211010.1.3.57-0706.
Veja-se que em Manifestação de Inconformidade o Contribuinte apenas fez juntar
os documentos alegadamente comprobatórios do seu crédito – que não haviam sido apresentados
em razão de intimações anteriormente realizadas pela Autoridade Fiscal – e requereu a sua
apreciação. Nada mais.
Não foi trazido qualquer argumento de direito. Sequer poderia se aventar, naquela
oportunidade, a possibilidade de haver uma homologação tácita da composição do direito
creditório do Contribuinte, uma vez que esta composição jamais fora apresentada.
O próprio paradigma indicado pelo contribuinte, no Recurso Especial, trata da
alteração na base de cálculo do tributo, para cálculo do valor a ser restituído, sendo que, nos
presente autos, sequer existe base de cálculo apurada e, ainda menos, qualquer alteração que
tivesse sido realizada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.721 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.722275/2014-09
12
Logo, o Recurso Especial não deve ser conhecido, em razão da ausência de interesse
recursal e preclusão processual relativamente à matéria aduzida em Recurso Voluntário e Recurso
Especial.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 740
DF CARF MF
Original